Tribunal: TJES
Processo: 5027286-79.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027286-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JUNIOR CESAR MOREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027286-79.2024.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
JUNIOR CESAR MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que
foi informado acerca da existência de um Termo de Ocorrência de Inspeção emitido pela requerida, pelo qual restou constatada uma suposta irregularidade em seu medidor de energia, com constituição de um débito de R$ 16.443,73. Afirma que não acompanhou o procedimento, bem como que não lhe foi oportunizada a apresentação de defesa administrativa. Requer a anulação do TOI, com a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 12760775.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
12760765
), sustenta que
não houve qualquer irregularidade no procedimento, pois o autor recebeu o TOI por AR e se manteve inerte na esfera administrativa. Aduz que seus atos possuem presunção de veracidade e que não é obrigatória a presença do consumidor no momento da inspeção. Alega que o cálculo do consumo não faturado é válido, sendo que a cobrança é devida. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12760762
) dispôs que: “
Por fim, julgam-se
parcialmente procedente o pedido
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a invalidade dos
TOI nº. 9910072
, e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa do protesto, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento,
confirmando a tutela deferida ao id. 50105947
em seus próprios termos;

b)
OBRIGAR
a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item “a” deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida;

No mais,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I do CPC.
”.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID.
12760757
) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

O encaminhamento do TOI em momento posterior, através dos correios, não ilide a ilegitimidade do procedimento administrativo, haja vista que necessário se faz cientificar o consumidor acerca do início da inspeção para que o mesmo possa acompanhar os trabalhos. Realmente, não é necessário que este obrigatoriamente acompanhe o procedimento, mas, o mínimo que o regramento prevê é que se faculte ao mesmo assim proceder, o que não for a realizado pela recorrente.

Dessa forma, entendo que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Diante do exposto, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
2
0% sobre o valor da condenação, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)